Tribunal: TCU
Processo: 030.242/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9981/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.242/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Jeferson Antonio Carvalho da Silva (CPF XXX.199.682-XX); Joao Vitor Costa (CPF XXX.717.211-XX); Juao Pedro Souza Rossati (CPF XXX.802.961-XX); Juliana Ferreira Dias de Oliveira (CPF XXX.552.731-XX); Leticia Lopes de Andrade Palaro (CPF XXX.126.541-XX); Lucas Oliveira Sales (CPF XXX.353.521-XX); Lucas Ovelar Leme (CPF XXX.111.831-XX); Priscilla Yohanna Moreira (CPF XXX.124.831-XX); Rodrigo Miyashiro (CPF XXX.897.931-XX) e Roney de Oliveira Lima (CPF XXX.111.451-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.